Tribunal: TJSP
Processo: 0060433-07.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – ISS dos exercícios de 1995 a 2002. 1) Parcelas com vencimentos entre 30/05/1995 e 28/08/2000 - Ação ajuizada em 26/12/2005 - - Alegação de interrupção da prescrição por protesto judicial dos exercícios de 1995 a 1999 - Ausência de prova dos aludidos protestos - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ. 2) Parcelas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – ISS dos exercícios de 1995 a 2002. 1) Parcelas com vencimentos entre 30/05/1995 e 28/08/2000 - Ação ajuizada em 26/12/2005 - - Alegação de interrupção da prescrição por protesto judicial dos exercícios de 1995 a 1999 - Ausência de prova dos aludidos protestos - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ. 2) Parcelas com vencimento entre 21/05/2001 e 15/07/2002 - Prescrição intercorrente - Execução proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN - Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação, proferido em 08/08/2007 - Pedido de expedição de ofício realizado em 2010 e que não foi apreciado - Sentença proferida em 2019 - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Demora na tramitação do feito por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça - Inteligência da Súmula 106 do STJ - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.